Tribunal: TJDFT
Processo: 0718614-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0718614-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: LUCIANO FERREIRA DE JESUS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de PetCrim – Petição Criminal, ajuizada por Luciano Ferreira de Jesus, em seu próprio favor, pretendendo a aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019, com relação aos novos percentuais para progressão de regime. Encaminhados os autos à Defensoria Pública para análise, esta informa que o requerente cumpre pena de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, atualmente em regime fechado, e que já resgatou 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 08 (oito) dias de pena (execução no 0007129-15.2018.8.07.0015). Aduz que “o apenado vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública”, acrescentando que o pedido veiculado na petição ora em exame é “inerente à execução penal” e, de tal sorte, “deve ser destinado ao juízo de primeiro grau”, sob pena de se configurar supressão de instância. Ao final, conclui não haver fundamento jurídico para complementar o requerimento formulado (ID 47657761). A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Wanessa Alpino Bigonha Alvim, manifestou-se pelo “não conhecimento da petição criminal, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT” (ID 47772317). É o relatório. A petição criminal deve ser inadmitida. Verifica-se que, tal qual noticiado pela Defensoria Pública, o pedido vindicado pelo acusado, de fato, demanda exame pelo Juízo da Execução e, de tal modo, não pode ser examinado originariamente por este Tribunal de Justiça. Assim, por se tratar de pretensão manifestamente incabível nesta sede eminentemente recursal, a presente petição deve ser inadmitida pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, indefiro liminarmente a presente petição criminal, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 16 de junho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador